Tribunal: STF
Processo: ARE 1383598
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Colégio Recursal de Casa Branca – Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 8, p. 2):



    “RECURSO INOMINADO. Insurgência pela não declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 24-G do decreto-lei n. 667/69 incluído pelo art. 25 da lei n. 13.954/19 e, sucessivamente, do trecho “dos quais no mínimo 30 (trinta) anos de exercício de atividade de natureza militar” do art. 24-A, I, alínea “a”, também do Decreto-Lei n. 667/69, e, ainda, do art. 17 do decreto-lei n. 260/1970, alterado pelo art. 1º, VII, da Lei Complementar n. 1.305/2017. Impossibilidade. Declaração que consistiria em indevido controle abstrato de constitucionalidade, o que é vedado ao julgador monocrático. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. RECURSO IMPROVIDO.” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 201, § 9º-A, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, defende a averbação do tempo de serviço prestado ao RGPS, nestes termos (eDOC 9, p. 8):



    “(...) o § 9º- A, hipótese na qual o regime próprio é o regime instituidor, a norma constitucional possui eficácia plena, ou seja, não autoriza a lei infraconstitucional restringir o alcance do direito. 



    “§ 9º-A. O tempo de serviço militar exercido nas atividades de que tratam os arts. 42, 142 e 143 e o tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social ou a regime próprio de previdência social terão contagem recíproca para fins de inativação militar ou aposentadoria, e a compensação financeira será devida entre as receitas de contribuição referentes aos militares e as receitas de contribuição aos demais regimes. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019.) (grifo nosso).” 



    Portanto, em razão dessa distinção, especificamente relacionada à eficácia das normas que regulamenta a matéria, constata-se que as seguintes leis infraconstitucionais violam a norma constitucional do § 9ºA do art. 201, pois sendo essa de eficácia plena, não poderia ser submetida às restrições impostas pelas seguintes normas infraconstitucionais.”



    A Presidência do Colégio Recursal de Casa Branca/SP inadmitiu o recurso extraordinário por não ficar evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional (eDOC 11).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifica-se que o Tribunal de origem confirmou a sentença que julgou procedente o pedido de averbação de tempo de serviço prestado no Regime Geral de Previdência Social RGPS (eDOC 8, p. 2; e eDOC 4, p. 5).



    Ademais, entendeu ausente o interesse recursal na análise do pedido de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 24-G, do Decreto Lei nº 667/1969, incluído pelo art. 25 da Lei nº 13.954/2019, ao fundamento de que prescindível ao deslinde da controvérsia (eDOC 4, p. 5).



    Dessa forma, o Tribunal a quo, à luz da legislação infraconstitucional aplicável, decidiu ausente o interesse recursal, já reconhecido o direito pleiteado. Tal entendimento não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇAO. REQUISITOS. PRAZO. REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 766.347-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 8.11.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL: DECISÃO RECORRIDA FAVORÁVEL AO RECORRENTE. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. MAJORAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE NÃO PODE A PARTE VENCEDORA SE BENEFICIAR DE RECURSO INCABÍVEL POR AUSÊNCIA DE SEU PRÓPRIO INTERESSE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 945.151-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 29.8.2016).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente